Tribunal: CARF
Processo: 11131.720014/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/05/2011
EMBARAÇO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO.
Demonstrada pela autoridade fiscal à inércia, o impedimento, a inexatidão ou o atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento com nítido intuito de obstaculizar a atuação da fiscalização, resta demonstrado o embaraço à fiscalização previsto na alínea c, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720014/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.997 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
LUZ & FORMMAS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/05/2011
EMBARAÇO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO.
Demonstrada pela autoridade fiscal à inércia, o impedimento, a inexatidão ou o
atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento com nítido intuito de
obstaculizar a atuação da fiscalização, resta demonstrado o embaraço à
fiscalização previsto na alínea ‘c’, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei no
37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem retratar os fatos, traz-se a cabo o relatório constante no acórdão
recorrido:
Trata o presente processo do Auto de Infração (fls. 2/8) que formaliza à exigência
referente à multa de embaraço à fiscalização, pelo não atendimento à intimação
para apresentar documentos, no valor de R$ 5.000,00, prevista no art. 728, inciso IV,
alínea "c", do Decreto no 6.759/2009, em face da empresa LUZ & FORMMAS
COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ: 04.028.968/0002-68 doravante
designada por LUZ & FORMMAS.
Das Autuações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720014/2017-21
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

Afirma a autoridade tributária e aduaneira autuante que a empresa LUZ &
FORMMAS não atendeu às intimações para apresentar os extratos bancários das
contas de titularidade do estabelecimento matriz da empresa na Caixa Econômica
Federal e no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao período de
01/01/2015 a 15/04/2016, especificamente solicitadas nos itens 2 das Intimações
Fiscais no 02 e 03, realizadas no curso de procedimento fiscal em face da empresa,
alegando o sigilo bancário, embora tenha apresentado extratos bancários de contas
de titularidade do estabelecimento filial. Em síntese, transcrevo trechos da Descrição
dos Fatos do auto de intimação (fls. 4/37):
001 - NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO FISCAL
Multa regulamentar pelo não apresentação dos extratos bancários das contas
mantidas pela matriz na Caixa Econômica Federal e no Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, do período de 01/01/2015 a 15/04/2016, conforme
solicitado especificamente nos Termos de Intimações Fiscais no 02 e 03, itens
2.
No Termo de Início do Procedimento Fiscal foi solicitado a apresentação dos
extratos de todas as contas bancárias da empresa no período de 01/01/2015 a
15/04/2016, tendo a empresa apresentado apenas os extratos das contas
bancárias da filial 04.028.968/0002-68, deixando de apresentar os extratos
bancários das contas da Matriz que, conforme informações do banco de
dados da Receita Federal, referido estabelecimento tem contas bancárias na
Caixa Econômica Federal e no Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Embora tenha apresentado extratos bancários das contas-correntes 44374-3,
agência 3474-6 do Banco do Brasil e 1531-3, agência 3418 da Caixa
Econômica Federal, ambas da filial 0002, alega o direito ao sigilo bancário,
conforme item III de sua resposta ao Termo de Início de Fiscalização, datada
de 17/05/2016, recebida pela Fiscalização em 18/05/2016. E mesmo após
duas intimações posteriores, Termos de Intimações n° 02 e 03, nos quais
consta especificamente tal solicitação, conforme item 2, a empresa insiste na
tese do sigilo bancário e alega que já entregou tais documentos, vide
respostas apresentadas aos Termos de Intimações 02 e 03, datados de
27/07/2016 e 28/10/2016, respectivamente. No entanto, a entrega
anteriormente feita foi apenas dos extratos bancários das duas contas
correntes da filial 0002, na Caixa Econômica e Banco do Brasil, já
mencionadas acima.
Dessa forma, a conduta reiterada da empresa em não apresentar os
documentos especificamente solicitados caracteriza EMBARAÇO à
Fiscalização, impedindo a Autoridade Fiscal de conhecer o fluxo
financeiro da empresa, cuja movimentação financeira é relevante para a
elucidação das operações de comércio exterior sob análise.
Da Impugnação Cientificado pessoalmente em 04/01/2017, na pessoa da sócia
majoritária (fls. 2), o sujeito passivo em 02/02/2017 (fls. 326/3.972) apresentou
impugnação e documentos (fls. 326/336) na qual aduz suas razões de fato e de direito,
em síntese:
DA INÉPCIA DA AUTUAÇÃO  Que o fisco não anexou qualquer documento que comprove

A ausência dos documentos comprobatórios impede a análise dos fatos que deram
origem à exação, prejudicando o direito ao contraditório e ampla defesa do contribuinte.  Que o a
indispensável à comprovação do suposto ilícito apontado, conforme preceitua o art.
9o do Decreto no 70.235 de 06.03.1975, é absolutamente nulo.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

Que a não disponibilização dos documentos que levaram a fiscalização a
impingir a cobrança de vultosa multa, macula o auto de infração com a eiva da
nulidade, uma vez que impossibilita o julgamento do processo, a compreensão da
infração, o correto enquadramento legal e as razões que justificam o entendimento
da autoridade autuante, impossibilitando o direito à ampla defesa, assegurado
constitucionalmente.
DO DIREITO
1. DO SIGILO BANCÁRIO 
Que, segundo o art. 60 da citada Lei Complementar, desde que haja processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, a autoridade
administrativa e os agentes fiscais tributários poderão solicitar informações
referentes ao contribuinte, constante dos documentos, livros e registros das
instituições financeiras, inclusive sobre contas de depósito e aplicações financeiras
do contribuinte. 
Que, o artigo é claro ao determinar que a autoridade administrativa pode
solicitar informações referentes ao contribuinte, ou seja, a lei autorizou a
solicitação sem decisão judicial, destas informações às Instituições Financeiras e
não ao contribuinte. 
Que, além da previsão contida na LC 105/2001, o Código de Processo Penal em
seu artigo 186 e o Novo Código de Processo Civil em seu artigo 388 afirmam ser o
silêncio um direito da parte, e que tal atitude não pode ser interpretada de forma
prejudicial à mesma.  Que, tal direito é garantia fundamental a qualquer acusado e perante qua
três poderes, conforme assegurado, inclusive, por jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (HC n° 79.812-8/SP - Pleno, Diário da Justiça, Seção 1, 16 fev. 2001, p. 91),
que entende que o privilégio contra a auto incriminação, traduzido pelo direito ao
silêncio, é direito público subjetivo assegurado a todos, não podendo qualquer órgão
estatal punir o cidadão que decidir por exercer tal direito.  Que, não pode a
autoridade administrativa aplicar qualquer sanção ao acusado
por não ter o mesmo prestado as informações que lhe foram requeridas e que
tinham por finalidade incriminá-lo, uma vez que tal ato decorre de um direito do
contribuinte de não ser obrigado a produzir provas contra ele mesmo.  Que, o contribuinte não
extratos e contas bancárias. O que a lei fez foi autorizar que os Bancos fornecessem
essas informações às autoridades administrativas sem a necessidade de decisão judicial.  Que,
hoc modo, a peticionante não é obrigada a ceder informações sobre contratos
e/ou valores advindos destes, e-mails ou quaisquer trocas de comunicação com seus
clientes, parceiros e fornecedores, sem previa autorização destes ou obedecendo os
efeitos de decisão judicial, sob pena de violar o sigilo de dados, e com isso, se sujeitar a
responsabilidade civil por prática de um ato ilícito.
2. DA INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA
MOTIVAÇÃO  Que a administração só res
peitou o princípio da legalidade no atinente à
impossibilidade de observância de disposição legal por parte da recorrente, mas no
respeitante é sua conduta comissiva, quando devia ficar inerte foi ignorada. E aí reside a
prova que o fato que gerou o auto de infração não trouxe prejuízo algum, bem como
qualquer dificuldade para os tramites normais da movimentação de carga no navio e,
portanto, a multa é desnecessária e até abusiva.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

DO PEDIDO
Ex positis, requer que seja dado provimento a esta impugnação, declarando-
se a nulidade do Auto de Infração 0317600/00024/16, e a consequente
inexigibilidade da multa imposta á requerente.
Por fim, requer, que a decisão sobre o presente recurso, bem como qualquer
intimação endereçada á pessoa da requerente, sejam encaminhadas ao
escritório do advogado subscrevente situado na tua Osvaldo Cruz, n° 01 —
Gr. 1908 —Meireles — Fortaleza (CE) — CEP: 60125-150.
Do não atendimento à Intimação SARAC/ALF/FOR no 12/2017, de 17/03/2017
O sujeito passivo não atendeu à intimação em epígrafe, da qual foi cientificado em
04/04/2017, para apresentar a documentação a seguir listada, a fim de sanear supostas
irregularidades referentes à representação outorgada aos subscritores da impugnação
(fls. 337/340):
a) Procuração outorgada de acordo com o Item I (Consolidação do
Contrato), alínea F, da 5a Alteração e Consolidação do Contrato Social da
empresa, com efeitos retroativos à época em que foi praticado o ato
impugnatório em nome da mencionada pessoa jurídica, convalidando os
poderes do signatário da citada petição, para representar o interessado no
presente processo administrativo (art. 662 do Código Civil).
b) Juntamente com o instrumento de mandato acima deverão ainda ser
apresentados documentos que permitam a identificação e conferência das
assinaturas do outorgado e outorgante/representante legal.
É o relatório. Passo ao voto.
Ato contínuo, por maioria de votos1, a 2a Turma da DRJ/FOR através do acórdão
no 08-045.067, julgou improcedente a impugnação apresentada pela aqui Recorrente, restando à
decisão assim ementada (e-fls. 357/369):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/12/2016
IMPUGNAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA.
VALIDADE
Tem se por sanada a irregularidade na representação processual, pela simples ausência
de documentação civil de identificação do mandatário advogado, quando realizada
intimação para regularização da representação postulatória, ainda que o sujeito passivo
permaneça silente.
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.

1 ACORDAM os membros da Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza, na forma do relatório e do voto que passam a integrar o presente julgado, por maioria de votos, JULGAR
TOTALMENTE IMPROCEDENTE a impugnação, e MANTER INTEGRALMENTE o crédito tributário
lançado, no valor de R$ 5.000,00.
Vencido o julgador Ícaro Nonato Lopes Cezar quanto à admissibilidade da impugnação, conforme Declaração de
Voto.
Votou pela conclusão o julgador Ricardo Serra Rocha no que tange à admissibilidade da Impugnação.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de
regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das
garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações
posteriores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL EM ENDEREÇO DIVERSO AO DO
DOMICILIO
TRIBUTÁRIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
DESCABIMENTO.
INDEFERIMENTO.
É descabido o pedido para realização de intimação por via postal em endereço diverso
ao estabelecido na legislação vigente, domicilio tributário do sujeito passivo, constante
do cadastro da administração tributária federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Uma vez intimada do r. decisum, a Recorrente interpôs recurso voluntário no qual
repisa os argumentos trazidos anteriormente, a saber, (e-fls. 385 e seguintes):
(i)
Nulidade do auto de infração, porquanto desatendidos os requisitos do art.
9 do Decreto no 70.235/72;
(ii)
Ausência de embaraço à fiscalização, já que inexiste previsão legal
exigindo do sujeito passivo, in casu da Recorrente, a entrega de seus
dados/informações bancárias e, ainda, porque cabia à autoridade fiscal
buscar as informações necessárias junto às instituições financeiras, com
amparo na Lei Complementar no 105/2001;
(iii)
Inobservância aos princípios da legalidade e da motivação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.

Dos fatos.
In casu, discute-se a penalidade lançada contra a Recorrente, oriunda de embaraço
à fiscalização em virtude da não entrega pela Recorrente dos documentos bancários referentes à
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

sua matriz inscrita no CNPJ no 04.028.968/0001-87, concernentes aos períodos de 01/01/2015 a
15/04/2016.
Tal fato se deu com intuito de verificar possíveis irregularidades nas operações de
importação das mercadorias constantes das Declarações de Importações n° 16/0104500-1;
16/0026684-5; 15/1741246-5; 15/2168284-6 e 15/1827908.
Antes de mais nada, peço venia, para fazer uma breve introdução sobre os fatos,
no que envolve a infração “embaraço”.
Depreende-se da leitura dos autos, que a autoridade fiscal no seu pleno exercício
de controle aduaneiro-tributário instaurou procedimento fiscal com intuito de colher informações
a respeito das importações realizadas pela Recorrente, como previsto na Portaria RFB no
1687/2014 (atual Portaria RFB no 6.478/2017):
Art. 3o Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
[omissis]
II - de diligência: ações que tenham por objeto a coleta de informações ou outros
elementos de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de
instrução processual.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de infração,
notificação de lançamento, despacho decisório de indeferimento de crédito ou não
homologação de compensação ou a apreensão de documentos, materiais, livros e
assemelhados, inclusive em meio digital.
Em vista disso, emitiu-se a primeira intimação do Termo de Início de Fiscalização
em face da Recorrente com inscrição no CNPJ no 04.028.968/0002-68, doravante denominada
Filial 002, aos dias 15/04/2016. Dentre diversos documentos solicitados, a fiscalização requisitou
a entrega dos “extratos de todas as contas bancárias do período de 01/01/2015 a 15/04/2016;”
(e-fl. 9).
Como resposta, a Recorrente trouxe diversos documentos seja da matriz (CNPJ no
04.028.968/0001-87) seja da filial 002 (04.028.968/0002-68), exceto os extratos bancários da
empresa matriz das contas junto às agências da CEF e Banrisul e, por isso, nova intimação foi
expedida para que a Recorrente apresentasse, dentre outros, os extratos para conferência da
movimentação financeira da matriz, transcrevo “Extratos de todas as contas bancárias do
período de 01/01/2015 a 15/04/2016 da matriz, Bancos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Apresentar também extrato de março/2016
da conta-corrente 3418/003/00001531-3 — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que fa1tou na
documentação apresentada anteriormente.” (e-fl. 149).
A Recorrente atendeu parcialmente a intimação, ao apresentar novos documentos,
novamente, com exceção dos extratos bancários.
Nesse sentido, reiterando a entrega de diversos documentos, dentre eles os
extratos bancários da empresa matriz junto aos Bancos CEF e Banrisul, uma terceira intimação
foi emitida “REITERAMOS que a empresa apresente os extratos de todas as contas bancárias
do período de 01/01/2015 a 15/04/2016 da matriz, Bancos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE no SUL. Apresentar também extrato de março/2016
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

da conta-corrente 3418/003/000015311 — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mês faltante na
documentação apresentada anteriormente;” (e-fl. 168).
Trouxe a Recorrente alguns documentos bancários, aliás, relacionados à empresa
filial 002, entretanto não todos os extratos como requerido pela autoridade fiscal. Desta feita,
uma quarta e última intimação foi encaminhada a Recorrente quando, mais uma vez, os extratos
foram pedidos. Reproduz-se (e-fl. 7):

A inatividade da Recorrente gerou a multa capitulada na alínea ‘c’, do inciso IV
do art. 107, do Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[omissis]
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;

Dos argumentos da Recorrente.
Desde a primeira intimação, as manifestações da empresa Recorrente atinentes ao
procedimento fiscal vão no sentido de defender o sigilo de dados e o seu direito constitucional à
privacidade, com um único objetivo, evitar produção de provas contra si.
Pois bem, não foi diferente na oportunidade em quem veio aos autos, por meio de
impugnação, se pronunciar sobre a autuação por embaraço à fiscalização, tão logo formalizada.
Sem qualquer escora legal, a Recorrente viu os seus argumentos caírem por terra,
quando à DRJ mantem a autuação, porque rigorosamente elaborado e, ainda, porque a solicitação
da fiscalização não configura violação ao sigilo bancário.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

Extrai-se o seguinte excerto do voto:
Da alegação de sigilo bancário e do direito de não se auto incriminar.
Descabimento
Também não prosperam os argumentos da impugnante de que a apresentação dos
extratos bancários solicitados configurariam violações ao sigilo bancário e ao direito de
não se auto incriminar, ou em outras palavras, o direito de não fazer provas contra si.
Em primeiro lugar, convém destacar que o sigilo bancário não envolve a
apresentação de movimentação bancária por seu titular à fiscalização tributária e
aduaneira, quando regularmente intimado. O sigilo bancário envolve a obrigação
que a Receita Federal, as instituições financeiras ou qualquer outro órgão, empresa ou
pessoa somente divulgue a terceiros informações sobre movimentações financeiras que
detenha, com autorização judicial ou nos casos expressamente previstos em Lei.
De igual forma não prospera a alegação de direito a não produção de provas
contra si, que se aplica no âmbito do processo penal e não no administrativo, uma
vez que a obrigação do sujeito passivo de apresentar a documentação referente à
sua movimentação financeira à autoridade fiscal, no curso de regular procedimento
administrativo de fiscalização, sempre que julgado necessário, decorre da Lei,
consoante o art.195, da Lei no 4.502/1964, e art.19, do Decreto no 6.759/2009, e,
especificamente, no caso do procedimento especial de fiscalização a que foi
submetido o sujeito passivo, o inciso V, do artigo 6o da IN RFB no 1.169/2011.
Lei no 4.502/1964
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da
obrigação destes de exibi-los.
Decreto no 6.759/2009
Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil, sempre que exigidos, as mercadorias, livros das
escritas fiscal e geral, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou
assemelhados, e todos os documentos, em uso ou já arquivados, que forem
julgados necessários à fiscalização, e lhes franquearão os seus
estabelecimentos, depósitos e dependências, bem assim veículos, cofres e
outros móveis, a qualquer hora do dia, ou da noite, se à noite os
estabelecimentos estiverem funcionando (Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, art. 94 e parágrafo único; e Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
art. 34). (grifei)
IN RFB no 1.169/2011
Art. 6o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento especial de que trata esta Instrução Normativa poderá adotar
as seguintes providências, dentre outras que considerar indispensáveis, nos
termos da legislação em vigor:
[...]
V - solicitar a movimentação financeira do importador, exportador, ou outro
interveniente da operação e, se necessário, emitir a correspondente
Requisição de Informação sobre a Movimentação Financeira (RMF);
e(grifei)
Vale ainda destacar que o art. 388 do Código de Processo Civil, in verbis, refere-se à
depoimento de partes sobre fatos em curso de processos judiciais, nas situações que
enumera, e não a apresentação de documentos em sede de processo de fiscalização
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

administrativo, aos quais o sujeito passivo é obrigado por lei a apresentar,
conforme já demonstrado anteriormente.
Art. 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos:
I - criminosos ou torpes que lhe forem imputados;
II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo;
III - acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu
cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível;
IV - que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no
inciso III.
Parágrafo único. Esta disposição não se aplica às ações de estado e de
família.
Diante do exposto, revelam-se completamente descabidas as alegações opostas pela
impugnante para a não apresentação de documento, a qual foi regulamente intimada a
fazê-lo, de sigilo bancário e do direito a não se auto incriminar. (grifos nossos)
Manutenida a autuação, a Recorrente interpõe recurso voluntário apoiado sob os
mesmos motivos postos em impugnação, sendo eles: (i) da necessidade de nulidade da autuação
por violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que não cumprido pela
fiscalização o seu ônus probante, de acordo com o art. 9o do Decreto no 70.235/72; (ii) a ausência
de embaraço à fiscalização, já que inexiste previsão legal para a entrega pela Recorrente de seus
dados/informações bancárias e, ainda, porque cabia à autoridade fiscal buscar as informações
necessárias junto às instituições financeiras, com amparo na Lei Complementar no 105/2001; e,
(iii) que houve inobservância dos princípios da legalidade e da motivação, quando do
lançamento.
Passo a apreciar cada argumento da Recorrente.

Da validade do auto de infração.
A primeira narrativa da Recorrente compreende a suposta ausência de provas pela
fiscalização a validar a penalidade imposta e, de conseguinte, exercer o seu direito ao
contraditório e a ampla defesa.
Para tanto aduz:
No entanto, necessário se faz demonstrar que o fisco ao confeccionar o auto de infração
impugnado, não anexou qualquer documento que comprove a infração apontada.
Ora, em nenhum momento foram anexadas as supostas intimações que não foram
respondidas. Tal fato dificulta sobremaneira, o exercício do contraditório por parte da
requerente.
Como é cediço, a ausência dos documentos comprobatórios impede a análise dos fatos
que deram origem à exação.
Desta forma, resta inegavelmente prejudicado o direito ao contraditório e à ampla
defesa do contribuinte.
Neste passo, estabelece o art. 9o. do Decreto n. 70.235 de 06.03.1975, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 2008)
Sem arrastar a discussão, entendo que não assiste razão a Recorrente.
Como bem apontado na decisão recorrida, à fiscalização teve o cuidado de anexar
todas as intimações expedidas contra a Recorrente, como ainda, as respostas e os documentos
por ela apresentados.
Dessa forma, não há que se falar em irregularidades na lavratura do auto de
infração, até porque, como dito, os requisitos necessários de legitimidade foram atendidos, de
acordo com o Decreto no 70.235/72 que rege os processos administrativos, a seguir reproduzidos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ademais, examinando todas as peças apresentadas pela Recorrente não observo
qualquer dificuldade encontrada por ela em identificar a infração cometida, já que as suas razões
recursais recaem sobre justificativas que envolve a impossibilidade de entrega dos documentos
solicitados nas intimações por amor ao seu direito à privacidade e inviabilidade de produção de
provas contra si.
A confirmar reproduz-se trecho da peça recursal que é semelhante à impugnação
(e-fls. 326 e 392):
Destarte, não pode a autoridade administrativa aplicar qualquer sanção ao
acusado por não ter o mesmo prestado as informações que lhe foram requeridas e
que tinham por finalidade incriminá-lo, uma vez que tal ato decorre de um direito do
contribuinte de não ser obrigado a produzir provas contra ele mesmo.
Assim sendo, o contribuinte não é obrigado a prestar nenhuma informação
a respeito de extratos e contas bancárias. O que a lei fez foi autorizar que os
Bancos fornecessem essas informações às autoridades administrativas sem a
necessidade de decisão judicial. A tese usada pelo Ministro Fachin é de que isso
não passa de uma transferência de informações entre duas entidades.
Hoc modo, a peticionante não é obrigada a ceder informações sobre contratos e/ou
valores advindos destes, e-mails ou quaisquer trocas de comunicação com seus clientes,
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

parceiros e fornecedores, sem previa autorização destes ou obedecendo os efeitos de
decisão judicial, sob pena de violar o sigilo de dados, e com isso, se sujeitar a
responsabilidade civil por prática de um ato ilícito.
Veja claramente, e reitero, não pode a Recorrente sugerir máculas na autuação,
porque a mesma identificou a motivação da sanção imposta, tanto que a defesa justifica a não
entrega dos documentos requeridos pela fiscalização.
Portanto, legítima a autuação, o presente pleito da Recorrente deve ser rejeitado.

Das formalidades para a “quebra” do sigilo -
(LC no 105/2001 e Decreto no 3.724/2001).
Superado o argumento de nulidade, adentro ao mérito da autuação.
No caso em tela, a Recorrente argumenta:
Consoante pode-se verificar a peticionante teve contra si lavrado auto de infração por
supostamente ter embaraçado a fiscalização, uma vez que não apresentou no momento
solicitado pelo fisco os extratos das contas bancária da sede da empresa no Rio Grande
do Sul.
Em razão disto, na impugnação ao Auto de Infração defendeu cabalmente não haver em
momento algum a intenção de embaraçar a fiscalização aduaneira, pelo contrário,
apenas defendeu a peticionante o seu direito ao sigilo bancário.
.............................................................................................................................................
Ocorre que foi promulgada a Lei Complementar n° 105 de 10 de janeiro de 2001, a qual
criou a possibilidade de quebra do sigilo bancário do contribuinte pelas autoridades e
agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
sem prévia autorização do Poder Judiciário.
Segundo o art. 6° da citada Lei Complementar, desde que haja processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso, a autoridade administrativa e os agentes
fiscais tributários poderão solicitar informações referentes ao contribuinte, constante dos
documentos, livros e registros das instituições financeiras, inclusive sobre contas de
depósito e aplicações financeiras do contribuinte.
O artigo é claro ao determinar que a autoridade administrativa pode solicitar
informações referentes ao contribuinte, ou seja, a lei autorizou a solicitação sem decisão
judicial, destas informações às Instituições Financeiras E NÃO AO CONTRIBUINTE.
Face ao exposto, não há que se falar em desembaraço a fiscalização no caso em tela
quanto a negativa de apresentação dos extratos da matriz, uma vez que inexiste previsão
legal expressa determinando que o contribuinte deve entregar os seus extratos bancários
a fiscalização quando solicitado, caso contrário, representaria afronta ao direito
constitucional do administrado de inviolabilidade do sigilo de dados (art. 5°, XII),
correlato ao direito fundamental à privacidade.
O que prevê a lei complementar na realidade é que o fisco encontra-se autorizado a
solicitar os extratos as instituições bancárias, sem a necessidade de previa autorização
judicial, portanto, eventual negativa de apresentação de tais documentos não deve ser
considerada como embaraço a fiscalização.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

De forma clara e objetiva, conclui-se que para esquivar-se da penalidade, a
Recorrente transfere à fiscalização o ônus de buscar junto às instituições financeiras as
informações necessárias sobre o contribuinte, nos casos em que este não as apresenta fundada em
ausência de lei que o obrigue a tal encargo.
Para tanto, faz citação da Lei Complementar no 105/2001 que autoriza os agentes
fiscais, in casu a autoridade fiscal da União Federal, a obter, sem autorização judicial,
informações financeiras sobre os contribuintes. Replica-se:
Art. 6oAs autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
De fato, o Excelso STF mediante o RE no 601.314 julgado na sistemática dos
recursos repetitivos, afasta a inconstitucionalidade do dispositivo supra transcrito, especialmente
dada à subjetividade do direito à privacidade prelecionada na Carta Magna, indo ao encontro,
inclusive, com o art. 145 do mesmo Diploma:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Acontece que, para que a autoridade fiscal possa exercer o seu direito de acesso a
documentos sigilosos do contribuinte através das instituições financeiras, faz-se necessário o
cumprimento de certos requisitos formais, que não se restringem a mera existência de processo
ou procedimento fiscal, como apontado pela Recorrente.
Além da abertura de procedimento fiscal, a “quebra” deve ser indispensável aos
trabalhos da autoridade fiscal, desde que a justificativa esteja enquadrada em uma das hipóteses
do art. 3o do Decreto no 3.724/2001, a seguir reproduzido:
Art.3oOs exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I-subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II-obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de que tratam osart.
24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;(Redação dada pelo Decreto
no 8.303, de 2014)
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras de
renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não residente,
de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b)inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996;
IX-pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou convênios
internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.(Incluído pelo Decreto
no 8.303, de 2014)
Como se não bastasse, é fundamental a prévia intimação do contribuinte a
apresentar os documentos e, quedando inerte, a autoridade fiscal expedirá a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira, consoante exigência expressa no art. 4o da mesma
norma:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5odo art. 2oas autoridades
competentes para expedir o TDPF.(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Dispõe o §5o, in verbis:
Art. 2oOs procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do cargo
efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante expedição
prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do
Brasil.(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
[omissis]
§5oA Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.(Redação dada
pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

Ora, a intimação preliminar do contribuinte busca resguardar princípios basilares
do Direito, como da ampla defesa e do contraditório, da legalidade e motivação dos atos
administrativos. Até porque como já mencionado, à Portaria RFB no 1687/2014 (atual Portaria
RFB no 6.478/20172), ao dispor sobre as normas relativas aos procedimentos fiscais atrelados ao
controle aduaneiro, vem através do art. 3o trazer as modalidades, sendo um deles o de diligência
que tem o cunho de colher dados e documentos para a instrução processual.
Nesse sentido calha transcrever a obrigação da fiscalização de exigir do
contribuinte documentos necessários ao controle aduaneiro-tributário e a obrigação deste de
entregá-los, consoante disposto no Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro):
Art.18.O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada por sua
conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos
relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na
legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à fiscalização
aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput):
§1oOs documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução
das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos
de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial,
financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros
contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo (Lei
no10.833, de 2003, art. 70, §1o).
Art.19.As pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil, sempre que exigidos, as mercadorias, livros das escritas fiscal e
geral, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, e todos os
documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à fiscalização, e
lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e dependências, bem assim
veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora do dia, ou da noite, se à noite os
estabelecimentos estiverem funcionando (Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964, art.
94 e parágrafo único; e Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34).
Dessarte, a diligência e intimações para a divulgação de documentos pelo
contribuinte são precípuas da fiscalização.
Por derradeiro, percebe-se a autoridade fiscal alcançará as informações sobre o
contribuinte junto aos bancos é necessário: a) a instauração de procedimento fiscal ou de
processo administrativo, b) que a necessidade de “quebra” esteja justificada dentre as hipóteses
do art. art. 3o do Decreto no 3.724/2001 e, por fim, c) a expedição de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira.
Nessa perspectiva, em vão o argumento da Recorrente nos contornos do art. 6o da
Lei Complementar no 105/2001, visto que essencial o cumprimento prévio de formalidades à luz

2 Art. 3o Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
II - de diligência, ações que tenham por objeto a coleta de informações ou outros elementos requeridos pelo sujeito
passivo ou de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual, e que
possam resultar em constituição de crédito tributário ou aplicação de sanções administrativas por não atendimento à
intimação no curso do procedimento de diligência efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de infração, notificação de lançamento,
despacho decisório de indeferimento de crédito ou não homologação de compensação ou a apreensão de
documentos, materiais, livros e assemelhados, inclusive em meio digital.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

das normas legais mencionados e, porquanto atendidos os princípios da motivação e legalidade
do ato administrativo.

Da ocorrência do embaraço. Manutenção da multa.
Exaustivamente provado, antes de qualquer informação pela autoridade fiscal em
contato com as instituições financeiras, será o contribuinte intimado e a ele oportunizado a
entrega de informações e documentos atinentes as suas movimentações bancárias, consoante
disposto no Decreto no 6.759/2009.
Omisso o contribuinte, este se sujeita a sanção em razão de embaraço à
fiscalização, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[omissis]
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Conclui-se do referido dispositivo que a penalidade comporta três espécies de
ação pelo sujeito passivo, seja ela omissiva ou comissiva, a saber, (i) embaraçar; (ii) dificultar;
ou (iii) impedir ação, inclusive nos casos de ausência de resposta a intimação.
Ou seja, a referida sanção abarca circunstâncias em que há inércia, impedimento,
inexatidão ou atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento pela autoridade, com intuito de
obstaculizar a atuação da autoridade aduaneira/fiscal.
No caso em tela, a Recorrente mesmo intimada em quatro oportunidades para
apresentar os extratos bancários da matriz inscrita no CNPJ no 04.028.968/0001-87, atinentes aos
períodos de 01/01/2015 a 15/04/2016, furtou-se de seu ônus, trazendo, apenas os referidos
documentos relativos à sua filial 002 (CNPJ no 04.028.968/0002-68), inclusive sob o argumento
de não estar legalmente obrigada a produzir provas contra si.
Dessa forma, inequívoco o embaraço à fiscalização dada à intenção de dificultar,
até mesmo de impedir ação pela autoridade fiscal com a deliberada negativa de entrega dos
documentos bancários pela Recorrente.
Nesse sentido, irreparável a decisão recorrida.

Conclusão.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.997 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720014/2017-21

Ao que fora exaustivamente dito, nego provimento ao recurso voluntário para
manter a multa de R$ 5.000,00 relativa ao embaraço à fiscalização.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital